Tribunal: TJMT
Processo: 1026172-50.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026172-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIFICIO ROYAL PRESIDENT - CNPJ: 35.864.365/0001-49 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (APELADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu da Apelação por inadequação da via eleita. O embargante alega omissão, argumentando que o acórdão não analisou o mérito do recurso, e sustenta que a interposição da Apelação, em lugar de Agravo de Instrumento, não configura erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que não analisou o mérito do recurso interposto, em virtude da inadequação da via recursal, e se a interposição da Apelação no lugar do Agravo de Instrumento caracteriza erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas sim à correção de vícios como omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A interposição de Apelação contra decisão interlocutória que resolve incidente de suspeição é considerada inadequada, configurando erro grosseiro, já que a via recursal cabível seria o Agravo de Instrumento, conforme estabelecido pelos
arts
. 148, §2º, e 1.015 do CPC.

O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável em casos de erro grosseiro, como a interposição incorreta da Apelação.

A decisão embargada apreciou corretamente a questão da inadequação da via recursal, uma vez que a decisão que resolve o incidente de exceção de suspeição não é sentença, mas decisão interlocutória, impugnável por Agravo de Instrumento.

O erro registrado no sistema
PJe
, ao classificar o ato processual como sentença, não exime a parte do dever de observar as normas processuais, nem modifica a natureza da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A Apelação não é o recurso cabível contra decisão interlocutória que resolve incidente de suspeição, sendo necessária a interposição de Agravo de Instrumento.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro na escolha da via recursal.

A decisão que resolve incidente de suspeição deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, e a interposição de Apelação configura erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 148, §2º, 1.015, 203, §1º, 465, §1º, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, RAC n. 0012564-54.2011.8.24.0075; TJSP, RAC n. 0002437-11.2017.8.26.0554; TJRS, Apelação Cível n. 70077969889.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
não conheceu da Apelação por inadequação da via eleita.

O embargante argui que o aresto é omisso porque não analisou o mérito recursal.

Aduz que não foi erro grosseiro a interposição de Apelação no lugar de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que o aresto é omisso porque não analisou o mérito recursal.

Aduz que não foi erro grosseiro a interposição de Apelação no lugar de Agravo de Instrumento.

No entanto, Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do
CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos
Embargos.

No que diz respeito ao mérito, não foi apreciado porque o Recurso não foi conhecido.

E, em relação à inadequação da via eleita,
no acórdão consignou-
se:

O Incidente de Exceção de Suspeição de Perito é resolvido por decisão interlocutória, uma vez que não encerra o processo nem suspende o seu curso (§2º do art. 148 do CPC).

Desse modo, a interposição de Apelação contra tal
decisum
configura erro grosseiro, o que torna imperativa a declaração da inadequação da via eleita, uma vez que o Recurso apropriado, nesse caso, é o Agravo de Instrumento.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra decisão que, em incidente de exceção de suspeição movido contra perito judicial, rejeitou o pedido, nos termos dos
arts
. 145, 148, II e §1º, e 465, §1º, do CPC, por falta de provas da parcialidade do expert.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a apelação é o recurso cabível contra decisão interlocutória que resolve incidente de suspeição, ou se a via correta seria o agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A decisão que rejeita incidente de suspeição é considerada interlocutória, impugnável via agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.

A apelação é cabível apenas contra sentença, definida pelo art. 203, § 1º, do CPC como pronunciamento que extingue o processo.

Doutrina e jurisprudência destacam que decisões interlocutórias, mesmo que resolvam o mérito de questões incidentais, não configuram sentença e exigem recurso próprio.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro, como a interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“A decisão que rejeita exceção de suspeição é decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, sendo inadmissível a apelação
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 145, 148, II e § 1º; 203, § 1º; 465, § 1º; 1.015; 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, RAC n. 0012564-54.2011.8.24.0075; TJSP, RAC n. 0002437-11.2017.8.26.0554; TJRS, Apelação Cível n. 70077969889”
.
(TJMT – AP 00038776820168110045, relator Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 27-11-2024, publicação em 27-11-2024).

Ademais, na própria decisão não há qualquer indicação de que se trata de sentença, mas sim de pronunciamento que aprecia o Incidente de Exceção de Suspeição. O que se constata é que, no lançamento do ato processual no
PJe
, foi registrada, de forma equivocada, a palavra “sentença”, o que, contudo, não exime a parte do dever de observar os requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico vigente.

Desse modo, não existem om vícios alegados.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025